Tribunal: TJBA
Processo: 8010081-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010081-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRARÁ BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO. FLAGRANTE RECENTE EM CONTEXTO CRIMINAL SIMILAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO REVELAM A INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de FELIPE GABRIEL COLARES DE SOUSA, preso em 26/12/2024 pela suposta prática de crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Irará/BA, autoridade aqui apontada como coatora. II - O paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/12/2024, pela suposta prática de delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, com homologação da prisão em flagrante e a sua conversão em prisão preventiva, conforme decisão de ID. 480457204, proferida naqueles autos. O Ministério Público ofereceu denúncia na ação penal de nº 8000094-81.2025.8.05.0109, imputando a FELIPE GABRIEL COLARES DE SOUSA, ROMARIO CORREIA DOS SANTOS SOUZA e RICARDO MELO VASCONCELOS, a prática da conduta descrita nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, constando dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito um saco plástico de cor amarela e, em seu interior, 103,30g (cento e três gramas e trinta centigramas) de cannabis sativa fracionado em 93 (noventa e três) porções, nos termos do Laudo Pericial Provisório acostado às fls. 02 e 03. III - O Paciente ostenta outro flagrante recente (APF nº 8001975-30.2024.8.05.0109) pela prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, como bem fundamentado pelo Juízo de Origem. IV - A decisão impugnada não incorreu em ilegalidade, tampouco foi proferida de ofício, pois a conversão da prisão em flagrante se deu mediante prévia manifestação do Ministério Público, na audiência de custódia. A posterior manifestação do Parquet pela revogação da prisão preventiva não vincula o Magistrado, sendo-lhe facultado manter a custódia preventiva caso entenda estarem presentes os requisitos que a justificam, com respaldo no art. 312 e ss. do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ. V - Tendo sido formulado pedido de prisão cautelar no início da ação penal pelo órgão ministerial, não há falar em atuação de ofício do magistrado que mantém a custódia cautelar na sentença condenatória, não obstante a manifestação do MP, nas alegações finais, pela revogação da prisão. Precedentes do STJ. (AgRg no RHC n. 188.675/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.) – Grifos aditados. VI - Consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, tais como a primariedade, a residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, mormente quando presentes os requisitos da prisão ante tempus. VII - Não cabe a substituição da prisão preventiva por alguma outra medida cautelar, quando demonstrados os requisitos da restrição da liberdade e circunstâncias que evidenciam a insuficiência de tais medidas. VIII - Opinativo Ministerial, pela denegação da ordem (ID 79134318). IX - Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010081-80.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Irará/BA, tendo por Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, tendo por Paciente: FELIPE GABRIEL COLARES DE SOUSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem pelas razões a seguir expostas.